Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR 16. ART. 1.013, §3o, INCISO I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
2. No julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
3. Tendo o processo sido extinto antes de completada a relação processual, descabe o julgamento na forma do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.
4. Recurso provido. Sentença cassada.